Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702503-92.2021.8.07.0018 RECORRENTES: ANA PAULA GOMES PEREIRA, OLMEIDES GOMES PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário do veículo tem o prazo de 15 (quinze) dias, após a notificação da autuação, para identificar o infrator e, não o fazendo, será responsável pela infração. 2. Basta o envio da notificação, por carta simples ou registrada, ao endereço do condutor para satisfazer a formalidade legal, pois é enviada pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade. 3. No caso, há prova de que a notificação da infração foi encaminhada para o endereço do segundo autor, o mesmo por ele indicado na petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. Os recorrentes alegam, em síntese, que não houve notificação da autuação por parte do DER-DF para que fosse realizada a transferência em tempo hábil da pontuação. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF).” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030